Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-77.2018.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000462-77.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIQUEIA VENTURA DIAZ - CPF: 045.412.251-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ

AO
VOLANTE
-

CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
-

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO

APELANTE

-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTATAÇÃO

ETÍLICA
-
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E
CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO -
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA
-

INACOLHIMENTO. RECURSO

DESPROVIDO.

O
teste do
etilômetro
de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante
,
independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente
,
quando associada às demais evidências
presentes nos autos
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no
teste do
etilômetro
de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

MIQUEIA VENTURA DIAZ
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto
, substituídas, ao final, por duas penas restritivas de direito
,
pela prática dos delitos previsto no artigo
306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e
pela prática
da contravenção penal do artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41
.

Em suas razões, a Defes
a

sucintamente
pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas,
finalizando por postular

pela

absolvição

do Apelante
dos crimes constantes dos art. 306, “caput”, do CTB e art. 42, do Dec. Lei 3688/41, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

(
ID
.
193180389
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

193180391
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo

(
ID
.

201767673
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024